Tribunal: TJMT
Processo: 1035340-34.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035340-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[HERCULANO MICKAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 108.408.473-27 (PACIENTE), LUIZ FERNANDO FERREIRA SOUZA - CPF: 061.184.601-24 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALACE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 032.106.952-88 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública contra decisão
proferida pel
o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que
,
nos autos da Ação Penal n.º 1005955-36.2024.8.11.0013
, manteve a prisão preventiva dos pacientes
. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea e atual, inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e atual, conforme os requisitos legais; (
ii
) avaliar se há excesso de prazo na prisão preventiva, em afronta ao princípio da razoável duração do processo; e (
iii
) determinar se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é cabível diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva limita-se a reiterar fundamentos anteriores, sem análise das circunstâncias supervenientes, como o encerramento da instrução processual, o que compromete a contemporaneidade da fundamentação exigida pelo art. 312 do CPP.

4. A ausência de justificativas concretas e atualizadas sobre a existência de
periculum
libertatis
e a simples remissão a elementos genéricos, como a gravidade abstrata do delito, não atendem ao dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX, da CF/1988.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a prisão preventiva deve ser fundamentada de forma individualizada, concreta e atual, sendo insuficiente a invocação de gravidade genérica do crime imputado ou do
modus operandi
.

6. Após quase um ano de segregação cautelar sem fundamentação atualizada e sem conclusão do processo, verifica-se excesso de prazo, tornando a medida desproporcional, especialmente em face da imputação por crime tentado, que admite causa de diminuição de pena (CP, art. 14, II), aliada à primariedade e ausência de antecedentes dos pacientes.

7. A manutenção da prisão
preventiva,
sem justificativas novas e sem observância da razoável duração do processo
,
desvirtua a natureza cautelar da medida, transformando-a em antecipação de pena, em afronta aos princípios da homogeneidade e da presunção de inocência.

8. O art. 282, § 6º, do CPP exige a análise da adequação e suficiência das medidas cautelares alternativas antes da imposição da prisão, o que não foi observado pelo juízo de origem.

9. Diante da ausência de risco atual e da desnecessidade da segregação para os fins do art. 312 do CPP, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, a serem fixadas pelo juízo natural, com possibilidade de restabelecimento da prisão em caso de descumprimento ou superveniência de novos elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva deve apresentar
fundamentação concreta, individualizada e contemporânea
, sendo
insuficiente a mera invocação da gravidade abstrata do delito
ou de juízos genéricos sobre a periculosidade do agente.

2. O
excesso de prazo na prisão cautelar
, quando não imputável à defesa e verificado em contexto de
pena potencialmente branda
, impõe a
substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas
, em observância aos princípios da
proporcionalidade, homogeneidade
e da
razoável duração do processo
.

3. É dever do magistrado
demonstrar de forma expressa e concreta
a
inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas
antes de manter a prisão preventiva, sob pena de violação ao
art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LXVIII, LVII, e LXXVIII, e art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 315 e 319; CP, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 193120/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 01.10.2024,
DJe
04.10.2024; STJ,
AgRg
no HC 702940/SP, Sexta Turma, j. 24.05.2022,
DJe
23.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Herculano
Mickael
Pereira da Silva
e
Luiz Fernando Ferreira Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1005955-36.2024.8.11.0013.

A
impetrante

alega, em síntese: (i) ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva; (
ii
) inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP; e (
iii
) suficiência de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 320979377).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 321329398),
nas quais
defende a legalidade da decisão que manteve a custódia cautelar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr.

Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifestou
-se
pela concessão da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Os pacientes foram presos em flagrante em 29/10/2024, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e delitos conexos, sendo posteriormente convertida a prisão
em flagrante
em preventiva pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT. O Ministério Público ofereceu denúncia,
iniciando-se a
ação penal n.º 1005955-36.2024.8.11.0013.

O processo seguiu regularmente, com citação, apresentação de defesa e realização da instrução, que foi encerrada com a oitiva das testemunhas e o interrogatório dos acusados. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição sumária quanto ao crime de homicídio tentado, ao reconhecer a ocorrência de desistência voluntária, enquanto a defesa pleiteou a absolvição integral e a revogação da prisão preventiva.

Em 28/09/2025, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença de pronúncia, submetendo os réus ao Tribunal do Júri pela integralidade da imputação, e manteve a prisão preventiva, apesar do pedido absolutório formulado pelo Ministério Público na peça final. Contra essa decisão, a Defe
s
a impetrou o presente
habeas corpus
,
visando à concessão de
liberdade
a
os pacientes.

O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva, argumentando que o decreto prisional não atende aos requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal e que seria possível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A prisão preventiva exige motivação concreta e atual, nos termos dos
arts
. 312 e 315 do CPP, devendo evidenciar perigo real no momento da análise judicial. Todavia, verifica-se que a decisão que manteve a segregação cautelar — proferida por ocasião da sentença de pronúncia — limitou-se a reiterar os fundamentos originários da custódia, sem enfrentar adequadamente os fatos supervenientes, notadamente o encerramento da instrução processual. Tal omissão enfraquece a justificativa quanto ao risco à produção de provas.

A fundamentação genérica, meramente remissiva e desprovida de elementos concretos acerca da atualidade do
periculum
libertatis
, não se coaduna com o modelo constitucional de motivação exigido pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a motivação deve ser idônea, individualizada e pautada em dados contemporâneos, sendo insuficientes a gravidade abstrata do delito ou o modus operandi da conduta imputada.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO
PREVENTIVA.

FUNDAMENTAÇÃO

INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRINCÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE DA
PRISÃO.
CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME1. Recurso interposto contra a decretação de prisão preventiva, convertida do flagrante, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio mediante golpe de faca e da suposta periculosidade do
agente.
O Tribunal de origem manteve a prisão cautelar, destacando a futilidade da motivação e a irrelevância das condições pessoais favoráveis do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada de forma adequada, observando os requisitos do
art
. 312 do CPP; e (
ii
) determinar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, em observância ao princípio da excepcionalidade da prisão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, baseada em prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou da conveniência da instrução criminal, nos termos do
art
. 312 do CPP. 4. A decretação da prisão cautelar com base apenas na gravidade abstrata do delito e no modus operandi, sem a demonstração da periculosidade concreta ou risco real de reiteração criminosa, configura antecipação da pena, em afronta ao art. 282, § 6º, do CPP e ao princípio da presunção de inocência (
art
. 5º, LVII, da CF/1988). 5. A jurisprudência do STF e STJ exige que a prisão preventiva seja medida excepcional, somente cabível quando não for adequada a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, o que não foi demonstrado no presente caso.
6. A banalização das prisões preventivas tem contribuído para a superlotação carcerária e a violação de direitos fundamentais, conforme reconhecido pelo STF no julgamento da ADPF nº 347, reforçando a necessidade de fundamentação robusta e específica para a manutenção da custódia cautelar.
7. Na ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão (
art
. 319 do CPP) mostra-se suficiente e proporcional.
IV. DISPOSITIVO 8. Pedido de habeas corpus concedido de ofício, com a revogação da prisão preventiva e a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão.
(
STJ - RHC: 193120 MG 2024/0029389-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2024).

A
decisão proferida neste
habeas corpus
, embora tenha indeferido o pedido liminar, já havia
ressaltado a necessidade de fundamentação concreta e contemporânea
, reafirmando que
a gravidade abstrata do delito, por si só, não legitima a custódia cautelar
, sem a devida
análise das circunstâncias atuais do processo
.

Verifica-se, ademais, que,
encerrada a fase instrutória
, a decisão limitou-se a
reiterar a suposta necessidade da prisão preventiva
, sem apontar
elementos supervenientes
capazes de evidenciar
perigo atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
, o que compromete a contemporaneidade da medida.

Verifica-se
, ademais, a
necessidade de
incidência do princípio da proporcionalidade. Os pacientes encontram-se segregados há quase um ano e respondem por crime tentado, circunstância que enseja a aplicação de causa de diminuição de pena, projetando sanção potencialmente mais branda. Soma-se a isso a presença de condições pessoais favoráveis,
como primariedade e ausência de antecedentes penais,
expressamente reconhecidas no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que reputou desnecessária a manutenção da prisão preventiva e recomendou a adoção de medidas cautelares diversas.

Para réu primário e sem antecedentes, acusado de homicídio qualificado na forma tentada, a tese de violação ao princípio da homogeneidade assume especial relevância quando conjugada com o excesso de prazo da prisão preventiva. A imputação, embora grave, refere-se a crime tentado, hipótese em que incide causa de diminuição da pena, conforme o art. 14, II, do Código Penal. Essa circunstância, aliada ao histórico pessoal favorável do acusado, projeta uma reprimenda potencialmente mais branda, afastando, desde logo, a perspectiva de regime inicial mais severo em caso de condenação.

Nesse contexto, a manutenção da custódia cautelar por lapso temporal expressivo — sem conclusão da instrução processual e sem justificativas concretas para a morosidade — revela-se desproporcional, convertendo a medida excepcional em antecipação de pena. A prisão preventiva, nesses termos, perde sua função instrumental e passa a representar punição incompatível com os limites da sanção que, realisticamente, poderá ser imposta ao final do processo.

O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a prisão processual não pode ser mais gravosa do que a provável pena definitiva, sobretudo quando caracterizado o excesso de prazo sem culpa da defesa. Tal entendimento encontra respaldo também no princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Cumpre destacar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. TEMPO DESPROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Na hipótese, é possível verificar que: a) o paciente está cautelarmente privado de sua liberdade há cerca de 3 anos e 4 meses;
b) o crime é de homicídio qualificado, mas na forma tentada, cuja reprimenda a ser aplicada, no caso de condenação, não será das mais elevadas, dada a causa de diminuição de pena prevista no
art
. 14, inc. II, do CP, a primariedade e a ausência de antecedentes penais do réu
e c) o tempo já cumprido em prisão cautelar concederia ao acusado o direito à progressão de regime.
3. Ordem concedida para, diante do excesso de prazo, dar provimento ao agravo regimental, de modo a substituir a prisão preventiva do réu pelas cautelares previstas no
art
. 319, IV e V, do CPP, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.
(STJ -

AgR
g
no HC: 702940 SP 2021/0346901-2, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
23/06/2022).

Diante do excesso de prazo e da desproporcionalidade evidenciada, a manutenção da prisão cautelar, neste contexto, revela-se incompatível com o princípio da homogeneidade e deve ser substituída por medidas cautelares adequadas e menos gravosas.

Por fim, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, é dever do magistrado justificar a inadequação das medidas cautelares diversas
da prisão
antes de impor a prisão preventiva, o que, no caso, não foi observado.

Diante da
ausência de risco contemporâneo e estando superadas as razões inicialmente invocadas para a segregação, mostra-se cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a serem oportunamente fixadas pelo juízo de origem, conforme sua análise concreta acerca da necessidade e suficiência de cada providência cautelar.

Tal encaminhamento está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que prestigia a proporcionalidade e a excepcionalidade da prisão processual, permitindo, ainda, o restabelecimento da custódia em caso de descumprimento das condições impostas ou superveniência de fato novo.

Dessa forma, verifica-se a ausência de fundamento idôneo à manutenção da prisão preventiva, sendo de rigor a
concessão
da ordem para determinar a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Herculano
Mickael
Pereira da Silva
e
Luiz Fernando Ferreira Souza,
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo juízo de origem, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025